Tribunal: TJBA
Processo: 8117290-76.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8117290-76.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: L. M. D. S. V. B. e outros (2)

Advogado(s)
:
ANNA PRISCILA MORYSCOTT DE AZEVEDO BATISTA, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, ANNA PRISCILA MORYSCOTT DE AZEVEDO BATISTA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DE OBESIDADE GRAVE EM REGIME DE INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. ADOLESCENTE PORTADOR DE COMORBIDADES (APNEIA DO SONO, RESISTÊNCIA INSULÍNICA E TRANSTORNO DE COMPULSÃO ALIMENTAR). NEGATIVA DE COBERTURA SOB ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO ESTÉTICO E AUSÊNCIA NO ROL DA ANS. INAPLICABILIDADE. INDICAÇÃO MÉDICA EXPRESSA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. ROL DA ANS COM CARÁTER EXEMPLIFICATIVO MITIGADO (LEI Nº 14.454/2022). IMPOSSIBILIDADE DE A OPERADORA SUBSTITUIR A INDICAÇÃO TERAPÊUTICA DO MÉDICO ASSISTENTE. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA MÉDICA ESPECIALIZADA NÃO SE CONFUNDE COM TRATAMENTO ESTÉTICO OU SPA. MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO EM FASE DE CONSOLIDAÇÃO COM ACOMPANHAMENTO MÉDICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. ART. 85, §2º, CPC. MAJORAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS QUANTO À BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. RECURSO DA OPERADORA DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas por BRADESCO SAÚDE S/A e por L. M. D. S. V. B., menor representado por sua genitora, contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer que determinou à operadora de saúde o custeio de tratamento multidisciplinar em regime de internação em clínica especializada para tratamento de obesidade grave, confirmando tutela de urgência anteriormente concedida.

O autor, adolescente portador de obesidade grave (IMC 36,57 kg/m2) associada a apneia obstrutiva do sono, resistência insulínica e transtorno de compulsão alimentar, recebeu indicação médica para tratamento intensivo em clínica especializada, diante da contraindicação de cirurgia bariátrica em razão da idade.

A operadora de saúde permaneceu inerte diante do pedido de autorização do tratamento, configurando negativa tácita de cobertura.

A sentença julgou procedente o pedido, determinando o custeio da internação na clínica indicada e a continuidade do tratamento em fase de manutenção (dois dias mensais), condenando ainda a ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, arbitrado em R$ 30.000,00.

A operadora apelou sustentando ausência de cobertura contratual, natureza estética do tratamento, inexistência de previsão no rol da ANS e necessidade de realização do acompanhamento na rede credenciada.

O autor apelou exclusivamente quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, requerendo sua fixação sobre o proveito econômico obtido.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) saber se o plano de saúde pode negar cobertura de internação em clínica especializada para tratamento de obesidade grave, sob alegação de ausência de previsão contratual, natureza estética do procedimento ou inexistência no rol da ANS;

(ii) saber se os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da causa ou sobre o proveito econômico obtido pelo beneficiário da decisão.

III. Razões de decidir

A obesidade grave associada a comorbidades relevantes configura enfermidade com potencial comprometimento da saúde e da sobrevida do paciente, afastando qualquer classificação do tratamento como meramente estético.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o tratamento de obesidade mórbida ou severa indicado por profissional habilitado constitui terapêutica médica necessária, não podendo a operadora de saúde recusar cobertura sob o argumento de ausência de previsão contratual ou de inadequação do tratamento.

A internação em clínica médica especializada, devidamente registrada em órgãos competentes, não se confunde com procedimentos estéticos realizados em SPAs ou clínicas de repouso, razão pela qual não se aplica a cláusula contratual de exclusão invocada pela operadora.

Com a edição da Lei nº 14.454/2022, o rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar passou a ter natureza exemplificativa mitigada, admitindo-se cobertura de tratamentos não listados quando demonstrada a eficácia científica e a indicação médica, circunstâncias presentes no caso concreto.

Não cabe à operadora substituir a avaliação terapêutica realizada pelo médico assistente, responsável pela definição do tratamento mais adequado ao paciente.

A manutenção do acompanhamento em fase de consolidação constitui etapa integrante do tratamento, destinada à prevenção de recidivas e à estabilização clínica do paciente, justificando-se sua continuidade conforme prescrição médica.

Quanto aos honorários advocatícios, o art. 85, §2º, do CPC estabelece ordem de preferência para definição da base de cálculo, priorizando o valor da condenação ou o proveito econômico obtido, sendo o valor da causa utilizado apenas subsidiariamente.

Em ações que impõem ao plano de saúde o custeio de tratamento médico, o proveito econômico corresponde ao valor do tratamento indevidamente negado, quantia que pode ser apurada em liquidação de sentença.

IV. Dispositivo e tese

Recurso da operadora de saúde conhecido e desprovido. Recurso do autor conhecido e provido para reformar a sentença apenas quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido, com majoração recursal para 12% nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento:

“1. O plano de saúde não pode negar cobertura de tratamento multidisciplinar para obesidade grave com comorbidades, indicado por médico assistente, sob alegação de natureza estética ou ausência de previsão no rol da ANS, quando demonstrada a necessidade terapêutica do procedimento.”

“2. Em ações que determinam o custeio de tratamento médico por plano de saúde, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados sobre o proveito econômico obtido, correspondente ao valor da cobertura indevidamente negada.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8117290-76.2023.8.05.0001, em que figuram como Apelantes e Apelados
L. M. D. S. V. B.
e
BRADESCO SAÚDE S/A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pela
BRADESCO SAÚDE S/A
e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
L. M. D. S. V. B.
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)

R-04